Tribunal: CARF
Processo: 10140.720619/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720619/2018-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.104 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HILDEBRANDO COELHO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos pelo
relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-113.551 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 40 e segs.).
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$8.826,24.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$7.293,90, detalhadas
na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”.
As despesas médicas ou de hospitalização, e com Planos de Saúde, que são legalmente
dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu
próprio tratamento ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste
Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou por escritura pública, desde que assim esteja
expressamente determinado no instrumento apresentado. . O contribuinte não relaciona
dependentes ou alimentandos na declaração apresentada. Desta forma, é dedutível
apenas a despesa do próprio contribuinte (titular). Assim, a despesa com ANDRÉ
BARBOSA COELHO, beneficiário do plano da SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE foi glosada por falta de previsão legal. .
Cientificado do lançamento em 06/03/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 12/03/2018.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720619/2018-21
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720619/2018-21

O interessado impugnou o lançamento alegando que no atendimento da Antecipação de
Análise da DIRPF, referente ao Termo de Intimação Fiscal no 2015/615093807021226,
equivocadamente foi anexado uma Declaração da AMASUL, em nome do contribuinte
André Barbosa Coelho, quando o correto, seria anexar a Declaração em nome do
contribuinte HILDEBRANDO COELHO NETO, coincidentemente no mesmo valor da
anterior, de R$ 7.293,90
Desta forma, solicita reconsideração ao Atendimento de Malha, e anexa a esta
Impugnação a Declaração de Seguro Saúde Sul América correta, em nome do
contribuinte HILDEBRANDO COELHO NETO, CPF 031.138.501-00, no valor de R$
7.293,90, tendo em vista que o erro informal do documento anexado de forma
equivocada não exclui a veracidade da informação. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de
seus dependentes (IN RFB 1500/2014, art. 94, §§1o e 2o).
Faz-se mister ressaltar que ao fazer pagamentos de despesas onde o contribuinte
pleiteará a posteriori a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a
restituir, a interessada tem que se cercar de precauções para a eventualidade da
respectiva comprovação, conforme o disposto no art. 73 do Decreto n°
3.000/1999:“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o)”.
Nesse sentido, cabe esclarecer que recibos e declarações, porquanto manifestações
unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos, sejam pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar
uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública.
Inclusive, não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que
declarar deduções para efeito de cálculo do imposto de renda não é uma obrigação do
contribuinte. Todavia, a partir do momento que as deduz, o sujeito passivo fica na
obrigação de comprová-las perante à Fazenda Nacional e a critério da autoridade
tributária, tudo em respeito ao que a legislação tributária determina.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720619/2018-21

Não é demais esclarecer que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio
Estado, em sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara
uma dedução, em sua declaração de ajuste anual, ele na verdade está transferindo para
toda a sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
É justamente por isso que o legislador criou a mencionada norma legal, unicamente para
que haja um necessário cuidado do aplicador da Lei quando da análise para a permissão
ou não de uma dedução na declaração de ajuste anual.
Por conseguinte, não é o Fisco quem precisa provar que o gasto não foi praticado pelo
contribuinte, mas cabe exclusivamente ao interessado provar que efetivamente arcou
com tais despesas.
Para afastar a glosa o interessado apresentou apenas uma Declaração emitida pela
AMAMSUL(fl.6) que identifica um repasse no valor de R$7.293,90 referente ao seguro
saúde Sul America..
Entretanto, não restaram demonstrados os beneficiários do plano de saúde.
Caberia ao contribuinte anexar documento emitido pela SUL AMERICA com
identificação dos beneficiários e bem como da parcela que efetivamente arcou com o
plano de saúde no intuito de afastar a exigência fiscal.
Desta forma, cabe manter a glosa.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.”
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2020, Recurso Voluntário, fl. 55, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme documentos juntados
aos autos
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução indevida de despesas
médicas pagas ao plano Sul América Seguro Saúde, glosas essas mantidas após o julgamento da
impugnação na DRJ.
Em sua defesa, o recorrente insiste em que de fato arcou com as despesas, e junta
documentos que comprovam que os valores foram repassados ao plano de saúde por intermédio
da Associação dos Magistrados de Mato Groso do Sul (declaração de fl. 82).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720619/2018-21

Ocorre que a pendência que impede a utilização da dedução não reside no fato
comprovado, e sim na ausência, na documentação disponibilizada, da indicação dos beneficiários
do plano pago pelo recorrente e valores correspondentes a cada um.
Não há comprovação de que o plano em questão atendia somente ao titular ou se
havia também agregados incluídos. É cediço que nesse tipo de plano é possível ao titular
acrescentar agregados ao contrato, não necessariamente dependentes para fins do imposto de
renda. Nesse aspecto, cabe ainda observar que o contribuinte não informa agregados ou
alimentandos em sua DAA. Só seria possível ao declarante deduzir despesas com seu próprio
tratamento e de seus dependentes declarados na forma da lei.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos os quesitos a
seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
- intimar o contribuinte para que apresente documento produzido pela
AMAMSUL ou pela SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE, ou outra fonte hábil a produzir a
informação, a ser avaliada, em que constem os nomes de todos os beneficiários do plano de
saúde em questão, no período fiscalizado, com os valores pagos/repassados no ano,
correspondentes a cada um.
- demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Original